Tribunal: STF
Processo: RHC 266472
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Marcelo Tavares Nasser interpôs recurso ordinário em habeas corpus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU FORAGIDO. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 
2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
3. Com base nessas premissas, verifica-se que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu, notadamente em virtude da gravidade concreta da conduta - crime de homicídio qualificado praticado por emboscada em virtude de um desentendimento comercial. 
4. A necessidade da segregação cautelar mostra-se ainda mais evidente diante do fato de o denunciado permanecer foragido desde a data do crime. Soma-se a isto o receio manifestado por testemunhas em razão do histórico de agressividade do acusado, que inclusive já respondeu a outro processo por tentativa de homicídio, além de ostentar maus antecedentes. 
5. Agravo regimental não provido.
(HC 1.034.760 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente e “Subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP)”. 

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo “NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” em pronunciamento assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU DE CONVERSÃO EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA E À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

O Supremo tem assentado que a determinação da prisão preventiva é exceção à regra segundo a qual o réu pode responder ao processo em liberdade (HC 90.753, Rel. Min. Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam atendidos, no momento da decretação dessa medida, os pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e os requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Conforme o caso, a decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta da periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não podendo ser fundamentada em meras alegações de gravidade abstrata do delito.

A periculosidade do agente, que gera riscos à ordem pública, deve ser avaliada considerado o modo de atuação, especialmente o uso reiterado de violência ou grave ameaça ou, ainda, a premeditação na prática do delito. 

Deve-se, também, considerar a participação em organização criminosa, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, incluídas a reincidência e a existência de outros inquéritos e ações penais em andamento.

Uma vez que o magistrado haja demonstrado a real necessidade da providência excepcional e o preenchimento dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a custódia cautelar estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar ofensa ao princípio da presunção de inocência. 

Fixadas tais premissas, observo que, na espécie, a necessidade da prisão processual foi justificada na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta (crime de homicídio qualificado praticado por emboscada em virtude de um desentendimento comercial), e assegurar a aplicação da lei penal. Cito o seguinte trecho do ato impugnado: 

Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu, notadamente em virtude da gravidade concreta da conduta - crime de homicídio qualificado praticado por emboscada em virtude de um desentendimento comercial. 
A necessidade da segregação cautelar mostra-se ainda mais evidente diante do fato de o denunciado permanecer foragido desde a data do crime. Soma-se a isto o receio manifestado por testemunhas em razão do histórico de agressividade do acusado, que inclusive já respondeu a outro processo por tentativa de homicídio, além de ostentar maus antecedentes.

O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 187.242 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 148.831 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 144.904 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):

RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, CONTRA MULHER, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.
2. Recurso ordinário a que nega provimento.
(RHC 152.061, ministro Alexandre de Moraes)

Também encontra-se consolidado no âmbito desta Corte Suprema, entendimento jurisprudencial no sentido da conveniência da prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa (HC 159.583 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 189.993 AgR, ministra Cármen Lúcia): 

AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(HC 181.993 AgR, ministro Edson Fachin – grifei) 

Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do recorrente. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente